Tribunal: TJDFT
Processo: 0731998-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. TEMA 1.106/STJ. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA. INCABÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Quando a pena restritiva de direitos é superveniente à privativa de liberdade, não é cabível a reconversão automática, impondo-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, para cumprimento posterior ou até que haja possibilidade de cumprimento simultâneo. Interpretação da decisão da tese fixada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.106).
2. O entendimento funda-se em interpretação do artigo 44, § 5o, do Código Penal que melhor atende ao princípio do favor rei, além de privilegiar a coisa julgada, não havendo, portanto, que se falar em ausência de previsão legal.
4. Recurso provido.